Tribunal: STF
Processo: AI 563028
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-04-10
Data de publicação: 2007-04-10

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
   Admissibilidade de recurso de revista. Matéria
   infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 3. Ampla defesa
   e contraditório. Ofensa reflexa à Constituição Federal.
   Precedentes. 4. Art. 93, IX, da Constituição. Ofensa não
   configurada. Acórdão devidamente fundamentado. 5. Agravo
   regimental a que se nega provimento.